Tribunal: STM
Processo: 7000186-08.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA RACIAL. ARGUIÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. PREVISÃO. TIPO INCRIMINADOR. ACOLHIMENTO DA TESE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ENUNCIADO Nº 160 DA SÚMULA DO STF. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DOLO DE OFENDER. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Arguição de nulidade da sentença, pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em virtude do afastamento do preceito secundário do art. 140, § 3º, do CP comum, consistente na pena de multa. Inviável este Tribunal reconhecer a nulidade em prejuízo do réu, haja vista se tratar de recurso exclusivo da defesa, em consonância com o teor do Enunciado nº 160 da Súmula do STF. Caracteriza-se injúria qualificada a ofensa com palavras de cunho racista que desvalorizam a vítima e afetam a sua honra subjetiva. No caso, o acervo probatório é harmônico no sentido de que o acusado proferiu injúrias, ofendendo a dignidade e o decoro da vítima, utilizando-se de elementos referentes à raça, à cor ou à etnia, consistentes em chamá-la de “preto filho da puta” e de “macaco”, com o fim de menosprezá-la e humilhá-la, conduta que se subsome ao fato típico previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. Apelo defensivo desprovido, por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000186-08.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA REIS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000186-08.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
INJÚRIA
RACIAL.
ARGUIÇÃO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE
DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO.
PREVISÃO. TIPO INCRIMINADOR. ACOLHIMENTO DA TESE.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. ENUNCIADO Nº 160 DA SÚMULA DO STF.
VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO E DAS
TESTEMUNHAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO.
DOLO
DE
OFENDER.
DESPROVIMENTO
DO APELO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Arguição de nulidade da sentença, pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, em virtude do afastamento do preceito secundário do art. 140,
§ 3º, do CP comum, consistente na pena de multa. Inviável este
Tribunal reconhecer a nulidade em prejuízo do réu, haja vista se tratar
de recurso exclusivo da defesa, em consonância com o teor do
Enunciado nº 160 da Súmula do STF.
Caracteriza-se injúria qualificada a ofensa com palavras de cunho
racista que desvalorizam a vítima e afetam a sua honra subjetiva.
No caso, o acervo probatório é harmônico no sentido de que o acusado
proferiu injúrias, ofendendo a dignidade e o decoro da vítima,
utilizando-se de elementos referentes à raça, à cor ou à etnia,
consistentes em chamá-la de “preto filho da puta” e de “macaco”, com
o fim de menosprezá-la e humilhá-la, conduta que se subsome ao fato
típico previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.
Apelo defensivo desprovido, por unanimidade.
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer do
recurso; por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da legalidade; no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa, para manter,
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, em
favor de ROGÉRIO DA SILVA REIS, contra a r. Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), que julgou procedente a pretensão
punitiva contida na denúncia para condenar o acusado, como incurso no art. 140, §
3º, do Código Penal Comum, à pena de 1 (um) ano de reclusão, convertida em
prisão, nos termos do art. 59 do Código Penal Militar, concedidos o direito de apelar
em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, com
as condições impostas na sentença, observado o regime aberto para eventual
cumprimento da reprimenda.
Narra
a
denúncia
(evento
1
do
Processo
nº
7000075-
23.2021.7.12.0012) que:
“[...] em 05 de maio de 2017, por volta das 13h30, o ora denunciado 2º SGT
ROGÉRIO DA SILVA REIS injuriou o CB CLEBER PEREIRA RIOS, ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro, sendo a injúria consistente na utilização de elementos
referentes a raça e cor do ofendido, fato ocorrido no interior do 3º Batalhão de
Infantaria de Selva, em Barcelos/AM.
Segundo restou apurado, ora denunciado, no dia dos fatos, retornou de viagem
da Guarnição de Santa Isabel do Rio Negro/AM, onde participou da Operação
UARINI (fl. 65). Ao passar pela Guarda do Batalhão na viatura 5 Ton Surucucu,
conduzida pelo CB GERÔNCIO, o denunciado falou em voz alta as seguintes
palavras para o ofendido CB CLEBER PEREIRA RIOS, que estava escalado para o
serviço de motorista de dia (fls. 70, 78 e evento 30): " Você nem foi me pegar seu
preto filho da puta, seu macaco".
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato foi presenciado pelos militares 3º SGT BRUNO DA CRUZ FREITAS e CB
GERÔNCIO, gerando grande constrangimento ao ofendido, como relatado no Diex
constante à fl. 70 ("2. O citado fato ocorreu perante meus pares, superiores e
subordinados, me causando grande constrangimento, por ter sido desrespeitado por
um militar mais antigo com palavras de cunho racista").
Assim agindo, o 2º SGT ROGÉRIO DA SILVA REIS, livre e conscientemente,
injuriou o CB CLEBER PEREIRA RIOS, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro,
sendo a injúria consistente na utilização de elementos referentes a raça e cor do
ofendido, incorrendo no delito previsto no artigo 140, §3º, do Código Penal Comum
c/c art. 9º, II, "a", do Código Penal Militar.”
A Exordial acusatória foi recebida em 31/05/2021 (evento 1,
documento 2, do Processo nº 7000075-23.2021.7.12.0012) e o réu foi devidamente
citado em 15/06/2021 (evento 10 do Processo nº 7000075-23.2021.7.12.0012).
Em 16/03/2022, o acusado foi qualificado e interrogado (evento 43 do
Processo nº 7000075-23.2021.7.12.0012).
O MPM apresentou as suas Alegações Escritas (evento 61 do Processo
nº 7000075-23.2021.7.12.0012), conforme dispõe o art. 428 do CPPM, pugnando
pela condenação do acusado, por ter incidido na prática do crime do artigo 140, §3º,
do Código Penal Comum, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar.
A Defesa do acusado ofertou as suas Alegações Escritas (evento 65 do
Processo nº 7000075-23.2021.7.12.0012), ocasião em que pugnou pela absolvição.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 29/11/2022 (evento 96 do
Processo nº 7000075-23.2021.7.12.0012), o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ-Ex), por unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão
punitiva, contida na denúncia, para CONDENAR ROGÉRIO DA SILVA REIS nas
sanções do art. 140, § 3º, do Código Penal Comum, aplicando-lhe a pena de 1 (um)
ano de reclusão, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do Código Penal
Militar, concedidos o direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo período de prova de 2 (dois) anos, com as condições
impostas na sentença, observado o regime inicial aberto para eventual cumprimento
da reprimenda.
A Sentença foi publicada no dia 30/11/2022 (evento 98 do Processo nº
7000075-23.2021.7.12.0012).
Inconformada com a condenação, a Defesa interpôs recurso de
apelação em 12/01/2023 (evento 110 do Processo nº 7000075-23.2021.7.12.0012).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público
Militar (evento 107 do Processo nº 7000075-23.2021.7.12.0012).
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em
suas
Razões
(evento
114
do
Processo
nº
7000075-
23.2021.7.12.0012), a DPU afirma que não há lastro probatório suficiente que
demonstre ter o acusado praticado o delito descrito na denúncia e pleiteia a sua
absolvição, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Ademais, aduz a
atipicidade da conduta, por ausência de dolo, ao argumento de que: “o acusado não
buscou ofender a honra do ofendido, tratava-se de uma brincadeira direcionada a
alguém que possuía estima e que teve sua frase distorcida ou mal entendida.”.
Por fim, acrescenta a argumentação de que “o parágrafo 3º, do art.
140 do Código Penal Comum foi revogado pela lei nº 7.716, de 5 de janeiro de
1989, o que conduz à absolvição pelo desaparecimento do tipo penal”.
O Parquet Militar, em Contrarrazões (evento 117 do Processo nº
7000075-23.2021.7.12.0012), requereu o desprovimento do Recurso, com a
manutenção da Sentença condenatória.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação ao
apelante (evento 5 do Processo nº 7000186-08.2023.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se, em preliminar, pela nulidade da sentença por ofensa ao princípio da
legalidade, previsto no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, tendo em
vista a não fixação da pena de multa.
No mérito, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo
(evento 7 do Processo nº 7000186-08.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada
na reforma da Sentença, por esse motivo deve ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Em preliminar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no parecer da
lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, manifestou-se pela nulidade da sentença por ofensa ao princípio da
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legalidade, previsto no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, tendo em
vista a não fixação da pena de multa (evento 7 do Processo nº 7000186-
08.2023.7.00.0000).
Nesse ínterim, requer que os autos retornem ao juízo de 1º grau para
incluir a pena de multa.
A norma incriminadora constante no § 3º do art. 140 do Código Penal
já traz em seu preceito secundário a previsão de multa cumulada com a pena
privativa de liberdade. Porém, da análise da sentença, verifica-se que o juízo a quo
fixou esta última, deixando de aplicar a pena pecuniária, nos seguintes termos:
“[...] Na 1ª fase (circunstâncias judiciais), levando em consideração os bons
antecedentes do réu, o fato de ser ele tecnicamente primário, a sua culpabilidade e
demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal Militar lhe
serem favoráveis, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão sem aplicação
de multa, uma vez que esta não é prevista pelo Código Penal Militar. [...]” (Grifos
acrescidos)
Assim, o juízo a quo afastou expressamente a aplicação da pena de
multa, tendo em vista o legislador dispor de forma diversa em relação às penas
aplicáveis na Parte Geral do Código Penal Militar, na qual não há previsão da pena
pecuniária. Contudo, deve-se observar as alterações promovidas pela Lei nº
13.491/2017 e o atual entendimento desta Corte quanto ao tema, conforme
explanado a seguir.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, criou-se uma nova
categoria de crimes militares, quais sejam: os crimes militares por extensão. Isso
porque a mencionada lei alterou a redação do art. 9º, inciso II, do CPM, para prever
que serão crimes militares aqueles previstos no CPM e aqueles previstos na
legislação penal comum (crimes militares por extensão), desde que praticados em
uma daquelas condições descritas nas alíneas do inciso II do artigo 9º, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar, em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar,
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar; (Grifos acrescidos).
Assim, o entendimento desta Corte é o de que a Lei nº 13.491/2017
ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também, os
preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal comum, conforme
ementa que se segue:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MOEDA FALSA.
ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
[...] EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA
APLICADA POR SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO
CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
[...]
Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais
foram praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a
denominar ‘crimes militares por extensão’, na esteira da alteração trazida ao
ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º
do Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares,
além dos previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, os previstos na
legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de ‘a’ a ‘e’ do citado
dispositivo. Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais
passaram a figurar, também, os preceitos primários e secundários tipificados na
legislação penal comum. As condutas perpetradas pelos Acusados encontram
perfeita adequação ao delito encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal
comum, de tal forma que a pena de multa integra o referido tipo penal, não sendo
possível dissociar as penas cominadas pelo legislador no Diploma legal. A despeito
de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode falar
em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na
estrita observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais
vinculam as penas cominadas aos Acusados ao tipo penal incursionador. Vale
dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de
moeda falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora
categorizado como ‘crime militar por extensão’ quando cometido na forma e nas
circunstâncias delineadas pelos inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar,
em sua essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela
novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os
preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante, restando
preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa
suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade.
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000744-
48.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 09/03/2022,
grifos acrescidos)
Nesse ínterim, a condenação do réu, ora apelante, no pagamento da
pena de multa, atende ao preceito secundário da norma incriminadora do artigo 140,
§ 3º, do CP.
Dessa forma, entende-se que a pena de multa não pode ser excluída da
condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo.
Apesar do entendimento acima, a preliminar deve ser rejeitada, em
observância ao princípio da non reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença
proferida pelo juízo a quo. Isso porque a sentença transitou em julgado para a
acusação, conforme certidão constante no evento 107 do Processo nº 7000075-
23.2021.7.12.0012, havendo recurso exclusivo da defesa.
Assim, não pode haver reconhecimento de nulidade, em prejuízo do
réu, que não foi levantada em recurso acusatório, como no caso em análise, com
fundamento no Enunciado Sumular nº 160 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no
recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar apresentada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da
legalidade, com base no princípio da non reformatio in pejus e no enunciado da
Súmula nº 160 do STF.

MÉRITO
No mérito, a Defensoria Pública da União, no interesse do Apelante,
insurge-se contra sua condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão, imposta pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, como incurso no art. 140, caput e §
3º, do Código Penal Comum, alegando insuficiência probatória e atipicidade da
conduta.
ROGÉRIO DA SILVA REIS foi denunciado por ter injuriado o CB
CLEBER PEREIRA RIOS, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, sendo a injúria
consistente na utilização de elementos referentes à raça e à cor do ofendido, nos
seguintes termos: “Você nem foi me pegar seu preto filho da puta, seu macaco”.
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código Penal Comum dispunha, no § 3º do art. 140, sobre o crime
de injúria racial, nos seguintes termos:
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
[...]
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena - reclusão de um a três anos e multa. (grifos acrescidos).
Cabe pontuar que, com o advento da Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de
2023, o delito de injúria racial, descrito acima, passou a ser expressamente uma
modalidade do crime de racismo, com a inserção do art. 2º-A na Lei nº. 7.716/1989,
com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. Todavia, por se tratar de
“novatio legis in pejus”, a recente alteração não poderá retroagir ao caso em análise.
Dessa forma, ao contrário do afirmado pela defesa, não há que se falar
em “desaparecimento do tipo penal”, o que houve foi a tipificação da injúria racial
como racismo, com pena mais gravosa.
No mesmo sentido, não merecem prosperar as teses de insuficiência
probatória e atipicidade da conduta.
Da análise do que dispunha o § 3º do art. 140 do Código Penal,
caracteriza-se injúria qualificada ou racial a ofensa com palavras que desvalorizam a
vítima em decorrência de sua raça ou cor e afetam a sua honra subjetiva, o que
ocorreu no caso em análise, conforme demonstram as declarações do ofendido e a
prova testemunhal constante na instrução processual:
Ofendido CB CLEBER PEREIRA RIOS (evento 24 do Processo nº 7000075-
23.2021.7.12.0012)
“Dentre os militares que regressavam da missão estava o Sgt ROGÉRIO, ora
acusado, e quando a viatura que os transportava passou pela guarda do quartel,
onde o ofendido estava em pé, acompanhado do Comandante da Guarda, SGT
CRUZ, e outros soldados, o SGT ROGÉRIO falou em voz alta "tu nem foi me
pegar né, seu preto filho da puta, seu macaco" e passou no caminhão, não tendo
mais contato com o ofendido. Nesse momento, os soldados que estavam na guarda
riram. No dia seguinte, o ofendido foi falar com o comandante de pelotão, Ten
PEREIRA, relatando o fato, sendo determinado pelo oficial que o Sgt RAUL fizesse
um DIEx, relatando o ocorrido, que foi enviado ao Comandante da Companhia de
Apoio, o Cap PIMENTEL, que não adotou providência alguma. No dia em que
ocorreu o PROFESP, o ofendido foi procurado pelo SGT ROGÉRIO que perguntou
"o que aconteceu", "que tinha tirado uma brincadeira com ele", sendo-lhe
respondido pelo ofendido que não admitia aquele tipo de brincadeira, que não era
amigo do sargento e que não entendeu a atitude do graduado como brincadeira,
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bem como que adotaria as providências cabíveis. Às perguntas do juiz, o ofendido
informou que seus amigos nunca tiraram esse tipo de brincadeira com ele e que não
tem relação de inimizade com o acusado. Às perguntas do MPM, informou que
sentiu-se difamado e menosprezado, pois os outros militares que presenciaram os
fatos riram da sua pessoa, além de profundamente triste.” (grifos acrescidos).
Testemunha 3º Sgt BRUNO DA CRUZ FREITAS (evento 24 do Processo nº
7000075-23.2021.7.12.0012)
“Declarou que na data dos fatos estava de serviço como comandante da guarda e o
Cabo Rios estava ao seu lado, conversando, posicionados na guarita do 3º BIS.
Posteriormente, passou a viatura onde o Sgt ROGÉRIO estava embarcado, cujo
motorista era o Cb GERÔNCIO. Quando a viatura parou na guarita, o Sgt
ROGÉRIO falou as seguintes frases: "você nem foi me pegar, seu preto filho da
puta, seu macaco". Depois, a viatura prosseguiu e a testemunha e o CB RIOS
ficaram conversando sobre a situação. A testemunha afirma que o CB Rios não
gostou e se sentiu ofendido por ter sido chamado de macaco e filho da puta pelo Sgt
ROGÉRIO. Às perguntas do juiz, a testemunha confirma que ouviu, alto e claro, o
Sgt ROGÉRIO dizer as palavras reproduzidas na denúncia oferecida pelo MPM,
não sabendo dizer se foi brincadeira do acusado porém, no seu sentimento, acha
que não foi uma brincadeira.” (grifos acrescidos).
Testemunha ex-CB GERÔNCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR (evento 24
do Processo nº 7000075-23.2021.7.12.0012)
“Na data dos fatos, foi acionado pelo Ten Ximenes para buscar os militares que
regressavam de missão, dentre eles o Sgt ROGÉRIO, no porto do quartel do 3º- BIS
porque o CB RIOS estava de serviço no corpo da guarda. Quando a viatura passou
no corpo da guarda, onde o CB RIOS estava junto com outros militares, o Sgt
ROGÉRIO disse as palavras "Pô, tu nem foi buscar né, seu preto macaco filho da
puta!". A fala do acusado foi alta e clara, pois ele falou para todo mundo escutar. A
testemunha não sabe dizer como o CB RIOS reagiu, pois seguiu com a viatura, não
tendo olhado para trás para ver a reação do ofendido. Não conhecia bem o Sgt
ROGÉRIO, mas afirma que ele sempre tratava as pessoas com desrespeito, já o CB
RIOS é da mesma turma que a testemunha. À pergunta do juiz respondeu que os
militares de sua turma brincavam entre si, mas nunca na forma ofensiva utilizada
pelo acusado.” (grifos acrescidos).
Dessa forma, verifica-se que o acervo probatório é harmônico no
sentido de que o acusado proferiu injúrias à vítima, ofendendo a sua dignidade e o
seu decoro, utilizando-se de elementos referentes à raça, à cor ou à etnia,
consistentes em chamar a vítima de “preto filho da puta” e de “macaco”, com o
fim de menosprezá-lo e humilhá-lo, conduta que se subsome ao fato típico previsto
no art. 140, § 3º, do Código Penal.
Por sua vez, a defesa afirma a “intenção do suposto ofendido em obter
vantagem econômica”, haja vista que propôs duas ações de reparação por danos
morais em desfavor da União. Quanto a essa afirmação, cabe ressaltar que o
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofendido tem direito de ação, como forma de reagir a uma violação de direitos, e que
as esferas administrativa, civil e penal são independentes. Ademais, conforme
pontuado pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar, em parecer (evento 7):
“O argumento de que o ofendido agiu para auferir vantagem econômica é
simplesmente inaceitável. De onde se retirou a hipótese plano adrede para isso?
Não o indica o apelante. É certo, contudo, que a indenização pela prática do crime
compõe o quadro de reparação que a ordem jurídica oferece a quem é vítima de
crime.”
Nesse ínterim, a Sentença não merece reforma por se encontrar em
perfeita harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos, estando
devidamente provado o dolo do acusado de injuriar o ofendido, ao utilizar palavras
de índole racista.
Diante do exposto, conheço do recurso e rejeito a preliminar de
nulidade da sentença arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; no mérito,
nego provimento ao Apelo da Defesa para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357870v8 e
do código CRC 2f3d899a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 21/1/2024, às 0:8:44
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357870 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000186-08.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: ROGÉRIO DA SILVA REIS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Trata-se de preliminar suscitada, ex officio, pela PGJM (Evento 7), nos
seguintes termos:
“PRELIMINARMENTE, a sentença é nula por ofensa ao princípio da legalidade,
artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal, devendo os autos retornarem ao juízo de
1º grau para incluir a pena de multa. O tipo penal prevê, em seu preceito
secundário, a pena de multa, e de forma cumulada. Não é dado ao julgador revogar
a lei e retirar essa modalidade de pena. A Lei 13.491/17, ao ampliar o conceito de
crime militar para alcançar os crimes comuns, nas situações do artigo 9º, II, do
CPM, não autorizou que o julgador fizesse combinação de sistemas legislativos. O
crime comum não pode sofrer alteração de preceito primário ou secundário para se
adaptar à parte geral do CPM, sobretudo tratando-se de uma legislação muito
anterior à Constituição de 1988.
A ampliação do conceito de crime militar para alcançar os tipos penais da
legislação penal comum determina que deve ela ser aplicada no âmbito da JMU, tal
como o seria na Justiça comum. A ampliação do conceito de crime militar não é
fator de ampliação ou restrição de direitos do réu. Anote-se, também, que se trata
de crime gravíssimo, recentemente equiparado ao racismo. Nesse aspecto, a
condenação que olvida a pena de multa significa inequívoca violação ao princípio
da proteção deficiente em direitos humanos. Se o crime permanecesse no âmbito da
Justiça comum essa grave violação não se faria sem a fixação da pena de multa.”.
Data vênia, tal preliminar não merece prosperar, haja vista que a
matéria suscitada configura inovação recursal, uma vez que requer análise de tema
não trazidos à apreciação desta instância de Justiça.
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357750 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É consabido que a petição de interposição de recurso voluntário fixa-o,
a partir da matéria impugnada, à extensão ou dimensão vertical da devolução do
tema ao juízo ad quem, o que autoriza a classificação do apelo em total ou parcial.
Nesse aspecto, cabe à parte recorrente delimitar, livremente, a amplitude do seu
inconformismo e a extensão da matéria a ser devolvida e apreciada por este Tribunal.
A toda evidência, admitir que a instância superior possa usurpar a
competência da parte e estabelecer os limites da devolução da questão litigiosa seria
o mesmo que autorizá-la a julgar ultra, extra ou citra petitum, o que implicaria
violação aos princípios processuais da correlação e da dialeticidade, porquanto
somente poderá ser conhecido o que for devolvido (impugnado) pelo interessado.
Como se percebe, a regra do tantum devolutum quantum appelatum acaba por criar
um verdadeiro obstáculo à pretensa liberdade da instância superior de reexaminar a
causa, como se fosse órgão de primeiro grau.
Ademais, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal:
"Habeas corpus". Extensão da apelação criminal. - De acordo com a jurisprudência
desta Corte, a extensão da apelação se mede pela petição de sua interposição e não
pelas razoes de recurso, de modo que a promotoria pública, como ocorreu no caso,
se apela sem estabelecer restrições, não pode, posteriormente, nas razoes, restringir
a apelação, por equivaler tal procedimento a desistência parcial, o que, de acordo
com o disposto no artigo 576 do Código de Processo Penal, não é permitido ao
Ministério Público. "Habeas corpus" indeferido. (HC 70037, Relator(a): MOREIRA
ALVES, Primeira Turma, julgado em 18-05-1993, DJ 06-08-1993)
O efeito devolutivo da Apelação não permite o conhecimento de
questões processuais, cujo ônus da arguição seja da parte, mas que não foram
levantadas oportunamente, em razão da preclusão processual.
Ao determinar devolução dos autos para aplicação de pena de multa,
por ter incidido a Sentença de primeiro grau em erro ao desconsiderá-la, o certo é
que, corrigindo referido erro contra o qual não se insurgiu o Ministério Público,
estar-se-ia reformando esta parte da Sentença para pior, em inquestionável
caracterização de reformatio in pejus. Nesse sentido, o aturado entendimento do
Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: - Habeas Corpus. Reformatio in pejus. 2. Réu condenado, em primeiro
grau, à pena de dois anos de reclusão e pagamento de multa, por infringir o art.
155, § 4º, I, do Código Penal. 3. Provida a apelação do acusado para absolvê-lo,
impondo-se lhe, porém, medida de segurança, com internação em hospital
psiquiátrico pelo prazo mínimo de três anos, considerando o acórdão inimputável o
paciente. 4. Hipótese em que se caracteriza reformatio in pejus. Não houve recurso
do Ministério Público. Embora absolvido o paciente, com o provimento de sua
apelação, impôs-se-lhe medida de segurança, apesar de o laudo pericial o haver
tido como imputável. 5. No caso, o paciente já cumpriu a pena restritiva de
liberdade imposta na sentença. Não cabe, ainda, submetê-lo, sem recurso do
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357750 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministério Público, a medida de segurança, nos termos do acórdão. 6. Habeas
Corpus deferido, para cassar aresto da Corte local, na parte relativa à medida de
segurança, remetendo-se os autos ao Juízo de Execução (Lei nº 7210/1984, art. 66).
(HC 74874, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 10-06-
1997, DJ 05-09-1997)
De igual forma, as peças que instruem os autos não evidenciam
situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o
acolhimento.
Nesse conspecto, rejeito a quaestio suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, analisada aqui como preliminar.

MÉRITO
Não assiste razão ao apelante.
A Constituição de 1988 estabeleceu como um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (art. 3º, IV), repudiando o racismo (artigo 4º, VIII, CF), cuja prática
configura crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos
da lei (art. 5º, XLII, CF).
No ano seguinte à promulgação da Constituição de 1988 foi aprovada a
Lei nº 7.716/89, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
Completando a legislação infraconstitucional para o combate ao racismo, a Lei nº
9.459/97, alterou o Código Penal para acrescentar ao art. 140, o § 3º, e tipificar a
injúria racial, que assim passou a dispor:
Injúria
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
[...]
§3° Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena -
reclusão de um a três anos e multa.
O artigo define o crime de injúria racial, que consiste na ofensa à
dignidade ou decoro de alguém, através da utilização de elementos referentes à raça
ou cor, que se diferencia do crime de racismo, em que a discriminação é dirigida a
todo o grupo social referido.
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357750 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A injúria pode ser praticada por meio de gestos, palavras, símbolos,
atitudes, figuras, etc. e ser realizada por todos os meios idôneos para manifestar o
pensamento ou sentimento ofensivo, inclusive o virtual.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC
154.248/DF, reconheceu a imprescritibilidade do crime de injúria racial (art. 140, §
3º, do Código Penal) e, por consequência, a existência do racismo estrutural como
fenômeno permanente na sociedade brasileira. Assentou que o referido delito reúne
todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de
racismo, verbis:
HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de
compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o
reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira
ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o
conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos
necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da
definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante
do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção
topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código
Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo,
até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser
espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 5. Ordem de
habeas corpus denegada. (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno, julgado em 28/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-
02-2022 PUBLIC 23-02-2022)
Na ocasião, o Ministro Edson Fachin, ao proferir o voto condutor do
julgamento, apontou que o crime de injúria racial é uma espécie de discriminação
racial “que se materializa de forma sistemática e assim configura o racismo”:
“O conceito de racismo não se confunde com o de preconceito, nem com o de
discriminação (embora estejam relacionados). Aquele consiste em processo
sistemático de discriminação que elege a raça como critério distintivo para
estabelecer desvantagens valorativas e materiais. O preconceito racial é juízo
baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado
grupo racializado, e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias.
[...]
A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a
membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como
requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade de efetivo uso da força, sem
o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça
(ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Femininos plurais. Belo Horizonte:
Letramento, 2018. p. 25)
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357750 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Quando o sujeito ativo dirige ofensas ou insultos à vítima, ofendendo-lhe, conforme
a lição de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 13. ed., Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2013, p. 723), deve, para que tal conduta se
amolde à descrição típica do art. 140 do CP, macular-lhe a honra subjetiva,
“arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma”. Ao examinar os objetos
material e jurídico do crime, o autor afirma que eles são coincidentes: ambos
consistem na “honra e [na] imagem da pessoa, que sofrem com a conduta
criminosa”.
“[...] No § 3º do art. 140 do CP, introduzido pela Lei 9459/1997, prevê-se a forma
qualificada do delito, punida com reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, para
as situações em que à conduta ofensiva ou insultuosa se agreguem elementos
atinentes, entre outros, à raça, cor, etnia, religião ou origem. Desse modo, a prática
do crime de injúria racial traz em seu bojo o emprego de elementos associados ao
que se define como raça, cor, etnia, religião ou origem para se ofender ou insultar
alguém.
Em outras palavras, a conduta do agente pressupõe que a alusão a determinadas
diferenças se presta ao ataque à honra ou à imagem alheia, à violação de direitos
que, situados, em uma perspectiva civilista, no âmbito dos direitos da
personalidade, decorrem diretamente do valor fundante de toda a ordem
constitucional: a dignidade da pessoa humana.
A injúria racial consuma os objetivos concretos da circulação de estereótipos e
estigmas raciais ao alcançar destinatário específico, o indivíduo racializado, o que
não seria possível sem seu pertencimento a um grupo social também demarcado
pela raça. Aqui se afasta o argumento de que o racismo se dirige contra grupo
social enquanto que a injúria afeta o indivíduo singularmente. A distinção é uma
operação impossível, apenas se concebe um sujeito como vítima da injúria racial se
ele se amoldar aos estereótipos e estigmas forjados contra o grupo ao qual
pertence.
Ademais, já assentei aqui que o ponto de partida para os deslindes do objeto do
presente habeas corpus é a compreensão acerca do significado de discriminação
racial e da sua forma de materialização.
Inegável que a injúria racial impõe, baseado na raça, tratamento diferenciado
quanto ao igual respeito à dignidade dos indivíduos. O reconhecimento como
conduta criminosa nada mais significa que a sua prática tornaria a discriminação
sistemática, portanto, uma forma de realizar o racismo.”

Em 11 de janeiro de 2023 foi sancionada a Lei 14.532, sendo certo que
a prática de injúria racial passou a ser expressamente uma modalidade do crime de
racismo, tratada de acordo com o previsto na Lei 7.716/1989, não havendo excogitar,
portanto, revogação do § 3º do art. 140 do Código Penal Comum.
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357750 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pois bem. No caso, no dia 18/5/2017, por volta das 13h30, no interior
do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, em Barcelos/AM, o ora apelante, ao passar
pela Guarda do Batalhão numa viatura, disse a seguinte frase para o ora
apelado: "Você nem foi me pegar seu preto filho da puta, seu macaco". O fato
ocorreu perante os demais pares, superiores e subordinados.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no §3º do art. 140 do Código Penal Ordinário, c/c o
art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM.
Como já dito, configura-se o crime de injúria racial quando um sujeito
ativo (ofensor) agride conscientemente um sujeito passivo (ofendido), utilizando-se
de atributos morais, físicos e intelectuais do segundo (ofendido), de forma a
manifestar desprezo e desrespeito pela vítima, insultando a sua honra.
Para a consubstanciação do crime de injúria racial, é fundamental a
presença de elemento especial do dolo ou dolo específico, qual seja o animus
injuriandi.
Noutras palavras, é preciso que se tenha a comprovação, de forma
inequívoca, da intenção, da vontade livre e consciente do agente em não apenas
injuriar, ofender, mas também discriminar a vítima, o que, frise-se, no presente caso,
indubitavelmente constatou-se pela análise exauriente dos autos.
Há, nos autos, robusto conjunto probatório, ao contrário do afirmado
pela Defesa, que não dá margem a dúvidas quanto à prática da conduta apontada na
Denúncia. Os depoimentos colhidos pelas testemunhas ratificam a ocorrência do
fato, bem como deixam clara a intenção de ferir a dignidade alheia mediante insulto
com conteúdo racista. A própria afirmação do apelante, ademais, no sentido de que
tudo não passou de um mal-entendido (evento 43 do Processo nº 7000075-
23.2021.7.12.0012 e evento 1, fls. 6/7) comprova a prática delituosa.
Dos depoimentos colhidos, de igual forma, não há como excogitar-se
existência de relação pessoal próxima entre as partes suficiente para entender tratar-
se de mera brincadeira entre amigos.
Por sua vez, o ofendido deixou evidente, na representação que
inaugurou o procedimento, que se sentiu ofendido em sua honra, seja pela valoração
que possui de si mesmo e de sua conduta, seja pelo fato da ofensa ter sido proferida
perante diversos colegas, sentindo-se, assim, maculado em sua imagem e em sua
honra.
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357750 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se, por oportuno, que sendo o ora apelado subordinado ao ora
apelante, não poderia ele retornar o mesmo tratamento ou equivalente, sob pena de
cometimento de infração disciplinar, de acordo com os regulamentos militares.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, é imperiosa a
condenação do acusado.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido
de conhecer e de negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter inalterada a
Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357750v2 e
do código CRC b4cfd957.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/12/2023, às 18:57:15
7000186-08.2023.7.00.0000
40001357750 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR